Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727939-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON FIEL DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DESPACHO Manifeste-se o patrono do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o transcurso do prazo de suspensão anteriormente deferido para habilitação dos herdeiros do agravante (ID 37890846), requerendo o que entender de direito, sob pena de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator